Tribunal: TJMT
Processo: 1030517-64.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030517-64.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RANDONCORP S.A. - CNPJ: 89.086.144/0012-79 (EMBARGANTE), PAULO CESAR GUILLET STENSTRASSER - CPF: 328.068.410-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contradição no acórdão reconhecida. Efeitos infringentes. Multa tributária. Manutenção do percentual efetivamente pago.
Vedação à
reformatio in pejus. Recurso acolhido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reduzir multa tributária de 100% para 50% do valor do tributo, incorreu em contradição interna ao majorar indevidamente a penalidade efetivamente quitada pela contribuinte em 40% do ICMS-ST.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado ao fixar multa em percentual superior ao efetivamente pago; e (
ii
) verificar se a correção do vício implica a atribuição de efeitos infringentes para manter a
multa em 40% e ajustar o valor da restituição de ICMS-ST pago em duplicidade.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, podendo excepcionalmente produzir efeitos modificativos quando a correção do vício alterar o resultado do julgamento.

4. Constatada contradição no acórdão que reconheceu a redução da multa para 50%, embora a embargante já houvesse quitado valor correspondente a 40% do tributo, impõe-se a correção do equívoco com efeitos infringentes.

5
. A manutenção da multa no patamar de 40% preserva a coerência com o pagamento já efetuado e com o princípio da segurança jurídica, afastando prejuízo ao contribuinte e restabelecendo a proporcionalidade da penalidade
e violação ao princípio
reformatio in pejus
.

6
. A restituição deve limitar-se ao valor expressamente requerido pela embargante, correspondente ao ICMS-ST pago em duplicidade (R$ 18.806,63), em observância ao princípio da congruência processual (
arts
. 141 e 492 do CPC).

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

“1. A constatação de contradição que altera o resultado do julgamento autoriza a concessão de
efeitos infringentes aos embargos de declaração.

2. A vedação à
reformatio in pejus
impede que a decisão recursal imponha penalidade superior à efetivamente paga pelo contribuinte.

3. A multa tributária deve ser mantida no patamar de 40% quando já quitada com o benefício legal de redução previsto na legislação estadual aplicável.

4. A restituição de indébito deve observar os limites do pedido formulado, em respeito ao princípio da
congruência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015,
arts
. 1.022, 141 e 492; Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 47-E, I, “l”, e 47-G, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 833.106/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.9.2020 (Tema 863); STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1.993.657/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.5.2023; TJMT,
ApCiv
nº 1009849-25.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no bojo da Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário nº 1030517-64.2020.8.11.0041, ajuizada pelo contribuinte
contra
ente
estatal
,
em que se buscava a restituição de R$ 26.329,28, relativos ao adimplemento do TAD nº 1144939-3 (ICMS-ST), sob alegação de pagamento em duplicidade do imposto e abusividade da multa de 100%. (Id 340171353)

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, entendendo, em síntese, inexistirem irregularidades na lavratura do TAD e não haver direito à repetição integral do valor pago, além de condenar a autora em custas e honorários fixados em 10% do valor da causa. (Id 340171353)

No julgamento da apelação, este colegiado reconheceu a nulidade citra petita da sentença por ausência de exame do pedido de restituição do ICMS-ST pago em duplicidade, anulou a sentença e julgou o mérito, assentando que houve dois pagamentos (22.4.2020 e 23.4.2020), com recolhimento a maior do ICMS-ST, bem como reconheceu a validade do TAD e a legalidade da exigência de recolhimento antecipado.

Ainda no mesmo acórdão, esta Câmara reduziu a multa de 100% para 50% do valor do tributo, fixando como total devido no TAD nº 1144939-3: ICMS-ST (R$ 18.806,63) + Multa (50% = R$ 9.403,32) = Total (R$ 28.209,95), e, considerando os pagamentos efetuados (R$ 45.574,29), condenou o Estado a restituir R$ 17.364,34, com correção monetária pelo IGP-DI e juros de 1% ao mês até 8.12.2021, e, após essa data, aplicação exclusiva da taxa SELIC (EC 113/2021), além de fixar honorários em 15% sobre o proveito econômico, distribuindo a sucumbência.

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta, em síntese, omissão/contradição no ponto relativo ao provimento que reduziu a multa
para 50%, pois, embora a autuação previsse multa de 100%, afirma ter quitado a penalidade com redução de 60%, de modo que a multa efetivamente paga teria sido de 40% do imposto devido (R$ 7.522,65), por força do art. 47, “g”, da Lei Estadual nº 7.098/1998. Alega que, ao fixar a multa em 50% (R$ 9.403,32), o acórdão teria, na prática, agravado a penalidade e reduzido o indébito a restituir, configurando
reformatio in pejus
.

Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para afastar do dispositivo a redução da multa (100%→50%) e, por conseguinte, reconhecer a restituição apenas do tributo pago em duplicidade, no valor de R$ 18.806,63.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, afirmando que a insurgência pretende rediscutir o mérito e modificar o julgado fora das hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da contradição verificada no acórdão

No caso em exame, assiste razão à embargante.

Verifica-se efetiva contradição no acórdão embargado, que merece ser sanada com a atribuição de efeitos infringentes.

Para melhor compreensão da questão, é necessário revisitar a cronologia dos fatos e os valores envolvidos, conforme constou do próprio acórdão embargado:

a) Autuação (20.4.2020): TAD nº 1144939-3 lavrado pela falta de recolhimento antecipado do ICMS-ST referente às NF-e nº 493 e 494, com exigência de: ICMS-ST: R$ 18.806,63; Multa (100%): R$ 18.806,63; Total do TAD: R$ 37.613,26.

b) Primeiro pagamento (22.4.2020): a embargante efetuou o recolhimento do ICMS-ST acrescido de juros de mora, totalizando R$ 19.245,01 (ICMS-ST R$ 18.806,63
+
juros R$ 438,38).

c) Segundo
pagamento (23.4.2020): em razão da não liberação das mercadorias, a embargante foi orientada a efetuar novo pagamento englobando o ICMS-ST (novamente) e a multa com redução de 60%: ICMS-ST (NF 493 + 494): R$ 18.806,63; multa com redução de 60%: R$ 7.522,65; Total: R$ 26.329,28.

d) Total efetivamente pago: R$ 19.245,01 + R$ 26.329,28 = R$ 45.574,29.

O ponto crucial da contradição reside no seguinte: o acórdão embargado reconheceu expressamente que a multa foi paga com redução de 60%, ou seja, a embargante efetivamente desembolsou apenas 40% do valor do tributo a título de penalidade (R$ 7.522,65). Todavia, na parte dispositiva, determinou a "redução" da multa para 50% do valor do tributo.

Ocorre que 50% do valor do ICMS-ST (R$ 18.806,63) corresponde a R$ 9.403,32, valor superior aos R$ 7.522,65 (40%) efetivamente pagos pela embargante.

Em outras palavras, a decisão que pretendia beneficiar a embargante com a redução da multa acabou, paradoxalmente, majorando a penalidade efetivamente paga em R$ 1.880,67 (R$ 9.403,32 - R$ 7.522,65).

Essa contradição torna-se ainda mais evidente quando se observa que, caso o acórdão tivesse reconhecido apenas o direito à restituição do ICMS-ST pago em duplicidade (R$ 18.806,63), sem qualquer menção à multa, o valor a ser restituído seria superior ao que foi reconhecido no julgamento (R$ 17.364,34). Isso demonstra que a "redução" da multa, ao invés de beneficiar, prejudicou a embargante.

Cumpre esclarecer que a fundamentação do acórdão embargado quanto ao caráter confiscatório da multa de 100% permanece íntegra e não merece qualquer reparo.

Com efeito, a Constituição Federal veda expressamente a utilização de tributo com efeito de confisco (art. 150, IV), princípio que se estende às multas tributárias, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal.

A multa de 100% do valor do tributo, prevista no art. 47-E, I, "l", da Lei Estadual nº 7.098/1998, efetivamente apresenta desproporcionalidade, especialmente considerando as circunstâncias do caso concreto, em que o tributo foi pago apenas dois dias após a autuação, sem demonstração de má-fé ou intuito evasivo por parte do contribuinte.

Da solução adequada - Manutenção da multa em 40%

A contradição apontada pela embargante deve ser sanada mediante a manutenção da multa no patamar de 40% efetivamente pago, por duas razões fundamentais:

Primeira: a embargante foi beneficiada com a redução de 60% da multa por força do art. 47-G, I, "a", da Lei Estadual nº 7.098/1998, que assim dispõe:

"Art. 47-G. O crédito tributário constituído de ofício poderá ser pago ou parcelado com redução do valor da multa lançada, observados os seguintes limites:

I -
dentro do
prazo fixado na intimação constante do instrumento de constituição:

a) redução de 60% (sessenta por cento) do valor da multa, para pagamento à vista; (...)"

Trata-se de benefício legal concedido ao contribuinte que opta pelo pagamento à vista e dentro do prazo, como forma de incentivar a regularização fiscal. A embargante atendeu aos requisitos legais e fez jus ao desconto, resultando em multa efetiva de 40% (R$ 7.522,65).

Segunda: A vedação à
reformatio in pejus
impede que o julgamento do recurso resulte em situação mais gravosa ao recorrente do que a existente antes da interposição do recurso.

Esse princípio fundamental do processo civil decorre da própria natureza do recurso como instrumento de impugnação em favor de quem o interpõe. Não se admite que o recorrente, ao buscar a reforma de decisão que lhe foi desfavorável, termine em situação pior do que a anterior.

No caso concreto, a embargante pagou multa de 40% do tributo (R$ 7.522,65). A "redução" determinada pelo acórdão embargado elevaria a multa para 50% (R$ 9.403,32), representando majoração de R$ 1.880,67, em clara violação ao princípio da proibição da reforma para lhe prejudicar.

Portanto, mostra-se adequada e coerente a manutenção da multa no patamar de 40% efetivamente pago pela embargante, a fim de evitar prejuízo ao contribuinte que já foi beneficiado pelo desconto legal.

Sanada a contradição, impõe-se o recálculo do valor a ser restituído à embargante, observando-se os limites do pedido formulado nos embargos.

A embargante postulou expressamente o reconhecimento do direito à restituição "apenas do pagamento em duplicidade do tributo, no valor de R$ 18.806,63", não incluindo em seu pedido os juros de mora pagos (R$ 438,38).

Em observância ao princípio da adstrição ou congruência (art. 141 c/
c
art. 492 do CPC), segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a
lei exige iniciativa da parte, a restituição deve se limitar ao valor expressamente requerido.

Assim, o valor a ser restituído corresponde ao ICMS-ST pago em duplicidade, qual seja, R$ 18.806,63 (dezoito mil, oitocentos e seis reais e sessenta e três centavos).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes, para a) sanar a contradição apontada, afastando do dispositivo da decisão a redução da multa de 100% para 50%, b) manter a multa no patamar de 40% efetivamente pago, a fim de evitar a reformatio in pejus; c) reconhecer o direito à restituição do ICMS-ST pago em duplicidade, condenando o Estado de Mato Grosso à restituição de R$ 18.806,63 (dezoito mil, oitocentos e seis reais e sessenta e três centavos), nos exatos termos do pedido formulado pelo embargante. Mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026